Tribunal: TJDFT
Processo: 0716555-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716555-07.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS SOUZA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que o réu subtraiu patrimônio das vítimas, em concurso de agentes e na companhia de adolescente, incabível o acolhimento da tese absolutória. Em crimes patrimoniais, à palavra da vítima deve ser conferido especial relevo. Os depoimentos prestados por agentes policiais, quando coesos, harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são válidos para embasar o decreto condenatório, especialmente quando colhidos em juízo, com respeito ao contraditório e com ausência de indícios de interesse em prejudicar o réu. O recorrente aponta violação aos artigos 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 244-B da Lei no 8.069/1990, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto estaria fundamentado apenas nos depoimentos dos policiais, razão pela qual estaria configurado o cerceamento de defesa, com inobservância do devido processo legal e ofensa ao contraditório e à ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 244-B da Lei no 8.069/1990. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A despeito da negativa de autoria do réu, o que se observa claramente é que os depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliados às demais provas dos autos, confirmam a ocorrência dos crimes nos termos da narrativa constante da inicial acusatória (ID 54549538 - Pág. 5). Não bastasse o relato coeso e detalhado das vítimas, os agentes policiais que atuaram no caso foram capazes de localizar o réu, com auxílio do sistema de rastreamento dos celulares, e o flagraram dispensando os bens subtraídos. Soma-se a tal contexto probatório o fato de que o adolescente M.D.S. confirmou a participação do acusado no delito, conforme destacado no relatório final da autoridade policial (ID 51011830 - pág. 2). Outrossim, com relação ao delito de corrupção de menores, as vítimas deixaram claro que foram abordadas por duas pessoas, sendo que BIANKA BERLINK FREIRE, JULIANA PEREIRA DA SILVA SOARES e KLEBER MARTINS FERREIRA DOS REIS, na fase extrajudicial (ID 51011815 - págs. 4/6), realizaram o seguro reconhecimento do adolescente M.D.S. como um dos autores da infração. Por fim, frise-se que os depoimentos dos agentes policiais são harmônicos, além do que inexiste indicação no sentido de que tenham sido prestados com o intuito de prejudicar o réu, de modo que podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e sólido para dar respaldo ao édito condenatório. Não fosse assim, os agentes seriam proibidos, pela lei processual penal, de figurarem como testemunhas. Com isso, as provas produzidas na fase judicial e extrajudicial são suficientes, coesas e harmônicas entre si, não apresentam contradições em cotejo com o conjunto da postulação, e demonstram que o réu, no dia dos fatos, em concurso de agentes e sendo um deles adolescente, subtraiu para si bens das vítimas, mediante grave ameaça. Por tudo, a conduta praticada pelo acusado é típica e, à míngua de causas excludentes ou exculpantes, antijurídica e culpável. Portanto, suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, bem como do crime de corrupção de menores, deve ser mantida a condenação do réu nas penas previstas no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990 (ID 54549538 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024